Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução, em razão da ausência manifesta de documento apto a configurar título executivo, haja vista a não comprovação dos serviços que seriam remunerados com a emissão do cheque.
2. Não tendo a cártula circulado, admite-se que o executado oponha ao exequente exceções baseadas no negócio jurídico subjacente que ensejou a emissão do cheque.
3. No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios, supostamente vinculado ao cheque, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), foi assinado pelo ex-presidente do partido em 30/11/2017 e o cheque foi emitido em 20/01/2018, quatro dias antes de seu afastamento. Por meio do contrato, verifica-se que o advogado se comprometeu a realizar a defesa do partido em relação aos procedimentos de prestação de contas no âmbito de todos os entes federados, mediante contraprestação de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), sendo uma entrada no ato de assinatura e doze prestações mensais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no entanto, não comprovou a efetiva prestação dos serviços.
4. Assim, há divergência entre o valor do cheque e o valor previsto no contrato como contraprestação dos serviços, não há provas da prestação dos serviços, somente intimações da justiça eleitoral, e-mails nos quais se requer a juntada de procuração e informações sobre a condenação do partido por ausência de prestação de contas, todas circunstâncias aptas a retirar a força executiva do cheque emitido.
5. Apelação conhecida e desprovida.